Tribunal: TCU
Processo: 026.611/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 503496, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 503496, função null, que teve como objeto - A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS QUE PROMOVAM A REDUCAO DA EXPOSICAO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS AS SITUACOES DE RISCO, DESIGUALDADE, DISCRIMINACAO E OUTRAS VULNERABILIDADES SOCIAIS, BEM ASSIM DOS INDICES DE REPETENCIA E EVASAO ESCOLAR NA REDE PUBLICA DE ENSINO.,- A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS QUE PROMOVAM A REDUCAO DA EXPOSICAO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS AS SITUACOES DE RISCO, DESIGUALDADE,DISCRIMINACAO E OUTRAS VULNERABILIDADES SOCIAIS, BEM ASSIM DOS INDICE (no da TCE no sistema: 417/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2969/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.611/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Carlos de Oliveira (XXX.524.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Alegre - ES. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.